Tribunal: TJBA
Processo: 8006579-44.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006579-44.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOBSON NUNES ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I — A recusa injustificada de concessionária de energia elétrica em efetuar a ligação de unidade consumidora residencial, por prazo superior a um ano, mediante alternância de pretextos sem respaldo regulatório, configura falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade é objetiva e independe de comprovação de culpa.

II — A viabilidade técnica da ligação, evidenciada pela sua efetivação no curso do processo, afasta as alegações de impossibilidade operacional e de necessidade de obras complexas, revelando o caráter protelatório das justificativas apresentadas pela concessionária.

III — A privação do serviço essencial de energia elétrica, que impediu o casal de habitar a residência própria por mais de um ano, obrigando-o a suportar os custos de imóvel locado, excede o patamar do mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo.

IV — O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

V — Tratando-se de responsabilidade de natureza contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, afastando-se a Súmula 54 do STJ, restrita à responsabilidade aquiliana.

VI — Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006579-44.2024.8.05.0138, em que é apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA — COELBA e apelados JOBSON NUNES ARGOLO e NAJILA DE SOUZA RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR